Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ÂNIMO DO OFENSOR. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, argumenta que não há provas para respaldar a condenação pelo crime de desacato, ressaltando que as únicas testemunhas ouvidas foram as vítimas do incidente. Aduz que a conduta do apelante não foi praticada com dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções. Afirma que o réu estava em sofrimento psicológico em razão da perda de sua mãe e em função dos efeitos de remédios e de bebida alcoólica. Pede a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III e VII, do CPP.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 53723401). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54350056).
III. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, mais especificamente, o respeito e o prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Dessa forma, desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
IV. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial no 2244/2022-05a DP, Termo Circunstanciado 192/2022-03a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Referidas provas confirmam que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em atividade de trabalho, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular.
V. Do mesmo modo, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Ademais, é irrelevante para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. De igual modo, a alegação de que o réu estava sob efeito de álcool não afasta a imputabilidade do crime. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.